Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740627-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA AGRAVADO: RODRIGO NOBRE KOCH REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO XAVIER DE ABREU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tânia Maria dos Anjos Moreira e Outros contra a r. decisão proferida no Processo n. 0708957-29.2018.8.07.0007, que deflagrou a fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Recebo a emenda (Executados qualificados e indicação de endereços na petição de ID 18800267). Defiro o pedido de cumprimento de sentença. Promova a Secretaria as anotações pertinentes. Promova-se a intimação do(a) executado(a), por intermédio do advogado constituído nos autos, para (1) pagamento voluntário da dívida reclamada pelo credor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios atinentes à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida exeqüenda (art. 523, §1o, CPC); (2) apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, que independe de penhora e de nova intimação (art. 525 do CPC). Advirta-se que o pagamento voluntário no prazo assinalado isenta o(a) devedor da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento voluntário, deverá a Secretaria intimar o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença, com a ressalva expressa de que, não havendo oposição do(a) exequente, será proferida sentença declarando integralmente satisfeita a obrigação e extinguindo-se a execução, nos termos dos artigos 526, §3o, e 924, II, do CPC. Não sendo realizado o pagamento voluntário da dívida, no prazo acima estabelecido, deverá a Secretaria (1) adotar as providências para a constrição do patrimônio da parte devedora, nomeadamente pela via eletrônica, nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, inclusive reforço de penhora; (2) expedir mandado de penhora e avaliação, na hipótese de se frustrarem essas pesquisas; (3) certificar a apresentação de eventual impugnação ao cumprimento de sentença. Caso o(a) devedor(a) apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), deverá a Secretaria, após certificar a sua tempestividade, promover a imediata intimação do(a) exequente, para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual anotar-se-á a conclusão para decisão, sem prejuízo da regular continuidade da execução. Sendo positiva a busca realizada no sistema BacenJud, ficarão indisponíveis os ativos financeiros identificados, devendo a parte executada ser intimada pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, para se manifestar em 5 (cinco) dias, oportunidade em que poderá alegar exclusivamente (a) a impenhorabilidade ou (b) a indisponibilidade excessiva (art. 854, §3o, incisos I e II, do CPC). Não havendo manifestação do(a)(s) executado(a)(s) acerca da indisponibilidade dos ativos, esta ficará automaticamente convertida em penhora, ficando dispensada a lavratura de termo, devendo a Secretaria (1) promover a transferência do(s) valore(s), por intermédio do sistema Bacenjud, para conta vinculada ao juízo da execução; (2) anotar a conclusão do feito para a extinção da execução (art. 924, II, CPC), caso a penhora seja integral. Havendo manifestação do(a)(s) executado(a)(s) acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, deverá a Secretaria promover a intimação do(a) exequente, para resposta à manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual deverá o feito vir concluso para decisão. Sendo a resposta do Bacenjud negativa, mas positiva a resposta do RENAJUD, defiro a penhora do(s) veículo(s) encontrado(s), desde que sobre ele(s) não recaia qualquer constrição judicial, e também que não esteja(m) gravado(s) de alienação fiduciária. Determino o registro da constrição no sistema Renajud, nomeando o executado como depositário fiel do bem penhorado. Considerando que o documento da constrição judicial emitido pelo RENAJUD, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Ficando o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Independentemente de manifestação, expeça-se mandado de avaliação, e, caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação e avaliação. Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, c/c art. 917,1o, do NCPC). A resposta do INFOJUD, caso positiva, ficará arquivada em pasta própria, em razão do sigilo fiscal. Sendo infrutíferas as diligências, intime-se o(a) exeqüente para indicar bens efetivamente passíveis de penhora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de imediata suspensão e subseqüente arquivamento da execução, nos termos do artigo 921, §1o et seq., do CPC.” Em apertada síntese, os Agravantes alegam a ocorrência de vício insanável no procedimento deflagrado, pois não teria observado o rito do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de fazer (artigos 536 e 537 do CPC). Alegam que o vício em questão é matéria de ordem pública, não alcançado pela preclusão, podendo, inclusive, ser sanado de ofício pelo julgador. Asseveram, ainda, que deveriam ter sido intimados para o cumprimento voluntário da obrigação de fazer assumida no título executivo judicial, e não simplesmente para o pagamento da multa. Argumentam que, caso lhes tivesse sido oportunizado prazo para o cumprimento voluntário da obrigação teriam adimplido, pois foi reconhecida neste interregno “a ineficácia total da fiança prestada por Joelma da Silva Moreira a Sônia Maria dos Anjos Moreira”, consoante sentença proferida no Processo n. 2014.01.1.145112-6. Pedem a declaração de nulidade da r. sentença e dos atos que se seguiram, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Preparo comprovado (Ids. 42326565-42326566). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Insurgem-se os Agravantes, em suma, contra a r. decisão que acolheu pedido do Agravado e deflagrou a fase de cumprimento de sentença, alegando que o rito próprio “Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer”, estabelecido nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, não foi observado. Ocorre que, ao analisar os autos originários, verifico que o título executivo judicial que se executa é sentença que homologa acordo judicial. No referido acordo, firmado em audiência, foi estipulada, dentre outras cláusulas, que “os autores assumem integralmente a dívida junto ao Banco Regional de Brasília – BRB em nome da genitora falecida dos requerentes (Sônia Maria dos Anjos Moreira), cuja garantia pessoal foi prestada para as aludidas operações financeiras por Joelma da Silva Moreira” e a obrigação de “excluírem a Sra. Joelma da dívida junto ao Banco de Brasília ou para quitarem os débitos apontados no item I”, tendo sido ajustado, para tanto, “o prazo de até 120 (cento e vinte dias), a contar do dia 25/09/2017”. As obrigações são certas e o prazo para o seu cumprimento também. As partes saíram da audiência intimadas dos termos acordados, de modo que não havia necessidade de intimação pessoal para o cumprimento das obrigações que expressamente acordaram e fixaram o termo inicial a data da transação. Assim, ao contrário do que alegam os Agravantes, inexiste vício no procedimento coercitivo instaurado ou necessidade de intimação prévia para oportunizar o cumprimento voluntário das obrigações, cujo prazo há muito se encontrava ultrapassado. Superada a alegação de vício insanável, cumpre consignar que a decisão objurgada foi proferida em 9.8.2018 (Id. 21061103 – autos de origem). Em seguida, os Agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, que, rejeitada, foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0707910-07.2019.8.07.0000, que teve o provimento negado, com trânsito em julgado em 20.9.2019. Dessa forma, nos termos do art. 507 do CPC, em razão da preclusão, a matéria não pode ser sujeitar a novo exame, ainda que com outros argumentos/fundamentos. Ante o exposto, com base nos artigos 507 e 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora